Tribunal: TJES
Processo: 0022497-74.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022497-74.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR VALADARES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022497-74.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMAR VALADARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
G
ILMAR VALADARES JUNIOR,
contra a r. sentença
,
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
7
ª Vara
Criminal da Comarca
de
Vi
la Velha
, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o
pela prática do crime previsto no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
0
7
(
s
ete
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
7
3 (
setenta t
r
ês
) dias-multa
,
para cumprimento no regime inicial
f
echad
o.

N
a forma das razões
r
ecursais
,
pretende a defesa
o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1
º
, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais
, requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça por meio d
o parecer da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
B
enedito Leonardo Senatore
,
opino
u
pela improcedência do recurso de apelação
.

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022497-74.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMAR VALADARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
G
ILMAR VALADARES JUNIOR,
contra a sentença, proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
7
ª Vara
da Comarca de
Vi
la Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o pela prática do crime previsto no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal
, à pena de
0
7
(
s
ete
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
7
3 (
setenta t
r
ês
) dias-multa
, para cumprimento no regime inicial
f
echad
o.

Extrai-se da exordial acusatória
em desfavor do recorrente
que,
no dia 2
4
de
junho
de 2017,
em uma

residência localizada na Rua
L
uiza Grinalda, n° 147,

B
airro
Prai
nh
a,
localizado
em Vi
la Velha
/ES, de comum acordo e união de vontades com
o
utros quatro indivíduos, devidamente identificados nos autos
, subtraiu mediante grave ameaça e restriç
ão
de liberdade, a quantia, em dinheiro,
no valor
de R$4.300,00
(quatro mil e trezentos reais)
e u
m
apare
l
ho celular da v
í
tima Maria
I
unes Miranda, de 87 (oitenta e sete) anos de Idade.

N
a forma das razões
r
ecursais
,
pretende a defesa
o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, §1
º
, do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que se refere ao
pleito de reconhecimento de participação de menor importância e a consequente aplicação da causa geral de diminuição de pena contida no artigo 29, §1º, do Código Penal, passo a tecer as seguintes considerações.

Ainda que alegue
o recorrente
que,
apesar
de
ter confessado estar no local, teria apenas ficado como vigia, não atuando na subtração propriamente dita, tampouco participando das agressões que a vítima teria dito sofrer
,

verifica-se que
c
oube
a ele, na dinâmica delitiva, participação ativa
antes da ação delitiva e
durante os atos de execução
,

consoante restou verificado das provas colhidas nos autos.

Consta do presente caderno processual que o apelante

particip
ou
de todas as combinações e acertos que precederam à efetivação do roubo, igualmente se fez presente, no interior do imóvel em que residia a ofendida, pelo que sua contribuição foi relevante para o sucesso da empreitada
criminosa
, não sendo admissível, pois, a causa de diminuição de pena
ora
pleiteada.

D
estaca-se tam
bém,
o relato da vítima,
já transcrito nas contrarrazões recursais e na sentença condenatória, contando
que
o
s fatos ocorrera
m
pela manh
ã
, recordando-se que ainda estava deitada
q
uando foi sur
p
ree
n
dida por dois ra
p
azes, os gua
i
s colocaram o travesseiro em cima de sua cabe
ç
a e a
m
arraram seus bra
ç
os e
p
ernas. Relata, ainda, que os assaltantes
p
ermanecera
m
na residência
p
or cerca de
quarenta
minutos, tendo subtra
í
do várias
jo
ias, u
m
reló
g
io e a
qu
antia, em espécie, de
quatro mil reais
.

Importante ainda mencionar que os comparsas envolvidos no crime objeto da presente ação penal, todos já sentenciados e condenados, citaram o nome d
o recorrente
como corréu,
sendo unânimes em afirmar que Gilmar adentrou a residência da vítima e participou ativamente do roubo.

Longe de estar configurada,
portanto
, a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crime.

Sobre o tema, segue o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADA A GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA DOS CRIMES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂCIA. INAPLICÁVEL. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. TEORIA MONISTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL. ATENUANTES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação dos crimes de roubo praticados para o delito de furto, eis que devidamente comprovado o emprego de grave ameaça pelo apelante, para a prática de substração dos bens das vítimas, sobretudo pelos depoimentos dessas. 2. O crime de roubo é classificado como um crime complexo, uma vez que, para a sua configuração, o agente além de ter a finalidade de subtrair o bem, atua mediante emprego de violência ou grave ameça. Tem-se, portanto, que a conduta do agente atinge não só o patrimônio da vítima, como também a sua a liberdade e integridade pessoal, e não podem ser considerados de menor relevância para a aplicação do princípio da bagatela, justamente em virtude do grande valor do bem jurídico tutelado. 3. As vítimas foram categóricas ao afirmar que um dos assaltantes portava uma arma de fogo, inclusive o emprego da arma foi confirmado pelo próprio apelante. No mais, em que pese os elementos probatórios apontem que o corréu portava a arma de fogo, sendo essa circunstância objetiva, estende-se a majorante a todos os envolvidos no delito, em observância à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal (art. 29, do CP). Precedentes. Majorante prevista no art. 157, §2°, I do CP mantida. 4. A participação de menor importância, que autoriza a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º do Código Penal, somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crime. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório aponta que a conduta do apelante foi determinante para a efetivação do delito, sobretudo quando consideradas suas declarações em sede policial. 5. Dosimetria. Mantida a desvaloração quanto aos motivos do crime, com amparo em elementos concretos dos autos, bem como restou proporcional a pena-base fixada em sentença. 6. Não merece reparos a diminuição empreendida na segunda fase da dosimetria, eis que adequada, sendo assim, mantida a pena total fixada, impõe-se a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena. No mais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não restando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente quanto ao quantitativo da pena imposta e pelo emprego de grave ameaça à pessoa na prática dos crimes de roubo. 7. Fixados honorários advocatícios ao defensor dativo, por sua atuação nesta seara recursal. 8. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 050170091230, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/09/2019)

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022497-74.2018.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GILMAR VALADARES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
ART. 15
7
,
§2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.

A participação de menor importância, que autoriza a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º do Código Penal, somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crime.
2.
Apelante
que participa
de todas as combinações e acertos que precederam à efetivação do roubo
e
igualmente se fez presente, no
s atos de execução do delito
,
cabendo-lhe
contribuição relevante para o sucesso da empreitada
criminosa
.
3.

Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 16 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.